Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709531-14.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA APELADO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Aguarde-se as diligências nos autos da APC 0704475-97.2021.8.07.0018. Então, tornem os autos conclusos em conjunto para julgamento. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora